Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-10.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MENOS GRAVOSO. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cometimento de novo crime, durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase de individualização da pena, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu, pelo Estado.
2. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
3 A jurisprudência do col. STJ já manifestou entendimento de que é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, desde que o réu não seja multirreincidente. Dessa forma, apresentando-se a hipótese de multirreincidência, a agravante da reincidência deve preponderar em face da atenuante da confissão espontânea. Precedentes. (HC 557.198/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).
4. A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena é adequada em casos de réus reincidentes, mesmo quando as penas impostas são inferiores a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP, em c/c a súmula 269 do STJ.
5. Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público provido.